Tribunal: TJPA
Processo: 0802202-23.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802202-23.2023.8.14.0008

APELANTE: IRSON CARDOSO DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS EM DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 6 meses de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, além da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo mesmo período. A defesa sustenta ausência de provas suficientes para comprovação da alteração da capacidade psicomotora, requerendo absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes dos autos — auto de constatação de embriaguez por aparência, imagens do interior do veículo e depoimento de policial militar — são suficientes para caracterizar a alteração da capacidade psicomotora exigida pelo art. 306 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constatação da embriaguez prescinde da realização de teste de alcoolemia, desde que presentes outros meios de prova idôneos e consistentes, conforme admite o § 1º, II, do art. 306 do CTB.

4. O conjunto probatório, formado por auto de constatação de embriaguez, imagens da garrafa de vinho no interior do veículo e depoimento circunstanciado de policial militar, é harmônico e suficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora do réu.

5. Não há dúvida razoável quanto à prática do delito, sendo incabível a absolvição com base na insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a comprovação da embriaguez ao volante mediante auto de constatação e prova testemunhal idônea, não sendo imprescindível a realização de teste de alcoolemia ou exame pericial. 2. A presença de sinais clínicos de embriaguez, aliados a condutas como colisão veicular, resistência à abordagem e presença de bebida alcoólica no interior do veículo, são suficientes para caracterizar a infração penal prevista no art. 306 do CTB.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, caput e § 1º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.740.894/AL, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.12.2024, DJe 09.12.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar
provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e encerrada aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

IRSON CARDOSO DE LIMA
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA (ID 28867218), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 306, da Lei n.º 9.503/97, à reprimenda de 06 (seis) meses de
detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direito de 02 (duas) prestações pecuniárias, no valor de 01 (um) salário-mínimo cada; suspendendo-lhe, ainda, a habilitação para conduzir veículo automotor pelo período da pena privativa atribuída.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 28867151) que no dia 04 de junho de 2023, por volta das 00h15min, em via pública situada na Rua Nova, nas proximidades da Avenida Almeida de Moraes, no Bairro Betânia, no Município de Barcarena/PA, o apelante conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Descreve que, na data e horário mencionados, uma guarnição da Polícia Militar, em apoio à SEMDUR, durante fiscalizações das festividades municipais, avistou o veículo ONIX, de cor prata, placa QPQ5H87, conduzido pelo réu, que colidiu com a lateral de um veículo de fiscalização. Diante do ocorrido, foi dada ordem de parada ao condutor, ocasião em que os policiais constataram sinais evidentes de embriaguez, inclusive havendo uma garrafa de vinho no interior do automóvel. O réu foi imediatamente conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Vila dos Cabanos, onde foi constatado, por exame de aparência, o estado de embriaguez alcoólica, razão pela qual foi autuado em flagrante delito.

Em
razões recursais
(ID 28867229), a Defensoria Pública sustenta, em síntese, que a sentença condenatória deve ser reformada por ausência de prova suficiente da alteração da capacidade psicomotora do apelante, elemento essencial à configuração do crime previsto no art. 306 do CTB.

Alega que a condenação fundamentou-se exclusivamente no auto de constatação de embriaguez por aparência e no depoimento do policial militar responsável pela abordagem, os quais, por si só, são insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a efetiva incapacidade do recorrente para conduzir veículo automotor.

Argumenta que os sinais descritos (fala enrolada, resistência à abordagem, odor etílico, entre outros) são subjetivos e não foram corroborados por provas técnicas, como exame pericial ou teste de alcoolemia. Ressalta, ainda, a inexistência de outras testemunhas presenciais e a ausência de prova objetiva da alteração psicomotora.

Pugna, assim, pela absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por ausência de prova suficiente para a condenação, ou, subsidiariamente, no art. 386, III, por não constituir o fato infração penal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 28867231), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,
opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do esmero defensivo, a fim de ser mantida hígida a sentença vergastada.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610 do CPPB).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a impetração na tese de insuficiência probatória quanto à comprovação da alteração da capacidade psicomotora do acusado, sob a tese de que os elementos constantes dos autos não evidenciam, de forma segura, a tipicidade da conduta. Aponta que a condenação baseou-se exclusivamente no auto de constatação de embriaguez por aparência e no depoimento de um único policial militar, elementos que considera frágeis e subjetivos. Requer, ao final, a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Entretanto, não merece acolhida a pretensão absolutória deduzida pela defesa.

No caso, a
materialidade delitiva
encontra-se plenamente demonstrada pelo
AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ POR APARÊNCIA
(ID 28867132), corroborado pelas
IMAGENS DA GARRAFA DE BEBIDA ALCOÓLICA
localizada no interior do veículo conduzido pelo acusado (ID 28867132, pág. 05). Trata-se de documento dotado de fé pública, elaborado por agentes estatais no exercício regular de suas atribuições funcionais, cuja veracidade não foi infirmada por qualquer elemento probatório idôneo ou minimamente capaz de abalar sua credibilidade.

No tocante à
autoria delitiva
, a prova testemunhal colhida é robusta e harmônica. O policial militar
IVANIL LIMA GONÇALVES JUNIOR
, agente da fiscalização no momento dos fatos, prestou relato coerente e circunstanciado, afirmando que o réu, ao conduzir o veículo ONIX PRATA, placa QPQ5H87, colidiu com o automóvel da fiscalização, apresentando
sinais inequívocos de embriaguez, como fala enrolada, dificuldade de locomoção, resistência à abordagem, odor etílico intenso e presença visível de bebida alcoólica no habitáculo
. Tais elementos, em seu conjunto, evidenciam, com grau de certeza suficiente para a condenação penal, a
alteração da capacidade psicomotora exigida pelo tipo penal em questão, assim disciplinado:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1 As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.
”
(GRIFEI)

Ressalte-se que a configuração do delito previsto no art. 306 do CTB independe da realização do teste do etilômetro ou de exame pericial médico, sendo bastante a constatação da embriaguez por meio de outros meios de prova legalmente admissíveis, desde que consistentes, convergentes e dotados de força probatória suficiente, como se verifica no presente feito.

Nessa linha de intelecção:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR MEIOS DE PROVA DIVERSOS DO TESTE DE ETILÔMETRO. PREMISSAS FIXADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM ACERCA DA PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO REFERENTE AO ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE APROFUNDADO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade.

2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "a partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova" (AgRg no AR Esp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, D Je de 23/6/2023).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem, embora tenha reconhecido a ilegibilidade do documento relativo ao teste de etilômetro, reputou presente lastro probatório mínimo a fim de subsidiar o início da persecução penal para apurar a suposta prática do delito tipificado no art. 306 do CTB, em decorrência dos relatos dos policiais militares a respeito dos sinais claros de embriaguez apresentados pelo réu, bem como do depoimento dele em esfera inquisitorial, na qual teria confessado a ingestão de bebidas alcoóolicas até as 14h da data do fato.

4. Nesse contexto, não se vislumbra situação excepcional de flagrante ausência de justa causa que autorize o trancamento da ação penal em sua fase inicial, devendo a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória ser analisada após a instrução penal.

5. Ademais, para se aferir a alegada insuficiência de elementos aptos a indicar a prática do delito e se inverter a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, seria necessária incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos, medida não admitida na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.740.894/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)”
(GRIFEI)

Urge mencionar que a tese defensiva de que os sinais observados seriam genéricos ou suscetíveis de outras interpretações, como nervosismo ou susto, não se sustenta, porquanto desconsidera o quadro probatório em sua totalidade, que abrange a
colisão veicular, a resistência à abordagem, a presença de vinho no veículo e os indícios clínicos relatados, todos convergentes no sentido da embriaguez ao volante.

De tal maneira, não há margem para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. A prova coligida aos autos é suficiente, harmônica e segura, autorizando o juízo condenatório, porquanto plenamente preenchidos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença condenatória vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025